Tribunal: TJMT
Processo: 0025244-44.2008.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025244-44.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUANANDHY HEMODERIVADOS PROCESSAMENTO DE SORO - CNPJ: 37.462.249/0001-29 (APELADO), ADEMIR GONCALVES DA COSTA (APELADO), GENILDA FERREIRA LINO DA COSTA (APELADO), HENRIQUE ALVES FERREIRA NETO - CPF: 353.885.951-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— AÇÃO MONITÓRIA —
prova escrita MATERIALIZADA EM cédula de crédito industrial EM FAVOR DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. – BEMAT
— VENCIMENTO DA CÉDULA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002, CÓDIGO CIVIL — INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DO ARTIGO 206, § 5, I, DA LEI 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 — AÇÃO AJUIZADA QUANDO JÁ OPERADA A PRESCRIÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Cédula de Crédito Industrial que a última parcela venceu em 15 de janeiro de 2003, na vigência da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, afasta a regra de transição prevista no artigo 2.028. Prescrição operada.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença (Id. 115012978) proferida em ação monitória
proposta contra
Guanandhy Hemoderivados Processamento de Soro
,
Ademir Gonçalves da Costa
e
Genilda Ferreira Lino da Costa
.

Assegura
que “
o requerente é credor da requerida, da importância de R$ 61.057,60 (sessenta e um mil, cinquenta e sete reais e sessenta centavos), representado pelo saldo devedor atualizado da cédula rural pignoratícia nº cci-003/96 - FUNDEI/BEMAT, emitida em favor do Banco do Estado de Mato Grosso S/A, vencida em 15/07/2021, que atinge o montante de R$ 138.845,70 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)
”.

Assevera que, “
a cédula de crédito depois de decorrido o prazo

para a propositura da ação executiva, perdeu sua característica cambiariforme,

transformando-se de titulo executivo para simples documento, pelo qual se faz principio de

prova
” e
“desta forma, trata-se de ação fundada em quirógrafo comum, o prazo prescricional para o manejo da ação monitoria é prazo previsto na regra geral estabelecida pelo artigo 205, do atual Código Civil
”.

Afiança que “
considerando que esta ação foi ajuizada no dia 06/10/2008, não ocorreu à prescrição do crédito objeto desta lide, uma vez que esta ação foi ajuizada antes do transcurso do prazo de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil/2002
”.

Afirma que o “
requerente procurou pelos meios amigáveis ser ressarcido do quantum proveniente do título anexo, porém sem lograr êxito em seu desiderato, seja parte da Pessoa Jurídica, de seus sócios ou dos anuentes que avalizaram o referido título
” e dessa forma ocorreu a “
interrupção da prescrição, conforme depreende-se do Art. 202, inciso, VI, uma vez que é de conhecimento do devedor o quantum a ser devidamente pago
”.

Acentua que “
a sentença condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em valor desarrazoado, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com o que não se pode consentir
”, defende a “
incidência do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, que isenta o vencido de honorários de advogado
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Genilda Ferreira Lino (Id. 115012985), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito
(Id. 117452992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante a todo o exposto, reconheço a prescrição intercorrente do direito da Fazenda Pública em ajuizar a presente ação monitória em relação à Cédula de Crédito Industrial apresentada com a petição inicial e, consequentemente, julgo extinto o processo com o julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento das custas processuais, por força do art. 3º, da Lei Estadual n. 7.603/01.

Condeno-o, entretanto, ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, c/c §3º, inciso I, do CPC.

Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2021. [...]. (Id. 115012978 – fls. 7).

Na pretensão nominada
ação monitória
, distribuída na data de
3 de outubro de 2008
, a prova escrita sem eficácia de título executivo está materializada na Cédula de Crédito Industrial
(Id. 115012969 – fls. 22/29)
, emitida em 15 de janeiro de 1996, na qual figura como credor o extinto Banco do Estado de Mato Grosso – BEMAT, cujo objeto consiste no financiamento do montante de R$ 51.085,72: cinquenta e um mil e oitenta e cinco reais setenta e dois centavos, dividido em quarenta e oito (48) parcelas, com início em 15 de agosto de 1997 e término no dia 15 de julho de 2001.

No primeiro aditivo à cédula de crédito industrial (Id. 115012969 – fls. 30/31)
foi alterado o

vencimento para o dia 15 de janeiro de 2003
e o valor do crédito reajustado para R$ 61.057,60: sessenta e um mil e cinquenta e sete reais e sessenta centavos.

Pois bem.

Antes de examinar a controvérsia acerca da contagem da prescrição, é necessário proceder à distinção da prescrição para execução de título com força executiva da
ação monitória
amparada em prova escrita sem eficácia de título executivo.

Quanto à
primeira
, o prazo de prescrição para execução de título executivo extrajudicial fundado em título cambial, é de três (3) anos, a contar do dia seguinte ao vencimento da Cédula de Crédito Industrial, consoante dispõe o artigo 70, Anexo I, do Decreto nº 57.663, de 24 de janeiro de 1966: “
Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento
”, aplicável por força do disposto no Decreto-Lei nº 413, de 9 de janeiro de 1969: “
Aplicam-se à cédula de crédito industrial e à nota de crédito industrial, no que forem cabíveis, as normas do direito cambial, dispensado, porém, o protesto para garantir direito de regresso contra endossantes e avalistas
” (artigo 52).

[...] É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança de cédula de crédito industrial, conforme art. 52 do Decreto nº 417/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto nº 57.663/1966 - Lei Uniforme de Genebra. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1741068/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de abril de 2019).

Na
segunda
, o prazo de prescrição para propositura de
ação monitória
amparada em prova escrita sem eficácia de título executivo, é de cinco (5) anos, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil em vigor: “
Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”, aplicável à hipótese, visto que a última parcela do financiamento venceu em 15 de janeiro de 2003, na vigência da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, a afastar a regra de transição prevista no artigo 2.028.

[...] 2. ‘
Inaplicabilidade do Decreto n. 20.910/32 quando a Fazenda Pública seja credora
, pois, por ser norma especial, restringe-se sua aplicação às hipóteses em que os entes públicos sejam devedores (art. 1º)’ (REsp 1153702/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 10.5.2012).

3.
Prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais
, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e
de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5º, I)
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1363936/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

De consequência, inaplicável o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil em vigor, como alegado pelo apelante, visto que há previsão específica a estabelecer prazo menor do que aquele.

Assim, vencido o título em 15 de janeiro de 2003, quarta-feira (Id. 115012969, fls. 22/29), a pretensão de recebimento pela via da
ação monitória
restou exaurida na data de 21 de janeiro de 2008, segunda-feira. Logo, quando proposta em 3 de outubro de 2008, sexta-feira, já havia, de há muito, operada a prescrição.

Outrossim, anoto que, apesar de o apelante juntar planilha de renegociação de contratos (115012969 – Fls. 39), sequer consta informação detalhada de que os apelados aderiram a renegociação.

Quanto aos honorários advocatícios, n
as causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Portanto, os honorários advocatícios fixados no montante de dez por cento (10%) pelo Juízo de Primeiro Grau é condizente com a faixa de até duzentos (200) salários mínimos do artigo 95, § 3º, I do Código de Processo Civil.

Por fim, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, em consequência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023